Tribunal: TJMT
Processo: 1035490-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035490-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA DAYANA FERNANDES - CPF: 006.028.069-76 (RECORRENTE), ELEONORA CORDEIRO ALBERIO MAGALHAES - CPF: 888.639.134-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1035490-85.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCIA DAYANA FERNANDES

Recorrido(s):

AZUL Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – MAU TEMPO - CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPRECEDENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega que seu voo de Maringá para Cuiabá, previsto para o dia 18/10/2019 às 21h00m, foi cancelado, e que a empresa aérea providenciou transporte terrestre de Maringá à Londrina para que a Reclamante embarcasse no dia seguinte de Londrina à Cuiabá, chegando ao destino final às 11h30m do dia 19/10/2019, causando atraso de cerca de 12 horas e, por isso, pretende ser indenizado pelo dano moral sofrido.

Comprovado nos autos que a impossibilidade de pouso decorreu das condições climáticas desfavoráveis, presente a causa de excludente da responsabilidade decorrente do fortuito externo, não podendo ser atribuída responsabilidade à empresa aérea, especialmente se reacomodou a parte autora assim que permitido.

Os fatos narrados configuram caso fortuito
,
e, assim, ocorre a excludente de responsabilidade da Companhia Aérea.

Com relação à alegação do Autor de que nos documentos apresentados pelo Autor constava data diversa do dia do voo (18/10/2019), entendo que devidamente esclarecido ainda na contestação, que a data ali registrada é a data em que foi feita a consulta, bem como, que a alegação de mau tempo em Sinop, foi mero erro material, tendo em vista que todas as outras informações são referentes aos aeroportos em que a Reclamante faria conexão.

Portanto, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória, a qual permanece inalterada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021